Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015448-18.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JORDANO PAES DE BARROS
RECORRIDO: ALBERTO DOURADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JORDANO PAES DE BARROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74093454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – VIABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES (APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO ASSISTENTE DO JUÍZO – PRESENÇA DO CONTRADITÓRIO COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PREJUIZO NÃO VERIFICADO ANTE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS – COMPETÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO VERIFICADA ANTE A NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM E GARANTIA DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 876 E SEGUINTES DO CPC E TAMBÉM DO ARTIGO 845, § 2o DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.
Não há nulidade no procedimento de alienação adjudicação de imóvel por meio de Carta Precatória, oportunidade em que houve observância ao princípio do contraditório, desde o primeiro laudo de avaliação, confeccionado pelo Oficial de Justiça até o que foi homologado, este feito pelo Perito Judicial, que goza de credibilidade, diante da apresentação de metodologia para a aferição dos valores, com apresentação de anexos e técnica adequados, não se podendo dar guarida ao laudo apresentado unilateralmente por parte interessada.
É competente o Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2o, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação.
Não padece de nulidade a pericial judicial que avalia imóvel, por ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, posto que o ato transcorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e, ainda, que houve a oportunidade de impugnação, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares".(TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1015448-18.2020.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 26/01/2021).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 89426989).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por JORDANO PAES DE BARROS que manteve a decisão de primeiro grau que nos autos da Carta Precatória promovida por ALBERTO DOURADO homologou a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial, perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).
A parte recorrente alega violação ao artigo 474 do Código de Processo Civil, ao argumento de que em razão do prejuízo causado às partes ocorreu cerceamento de defesa uma vez que não foram intimadas acerca do acompanhamento de produção da prova pericial.
Requer a nulidade da prova pericial produzida e que seja feita nova avaliação do imóvel com a devida intimação prévia das partes, informando o local, data e hora da realização dos trabalhos periciais.
Recurso tempestivo (id. 92840986).
Contrarrazões (id. 95982974)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que em razão do prejuízo causado às partes ocorreu cerceamento de defesa uma vez que não foram intimadas acerca do acompanhamento de produção da prova pericial.
Requer a nulidade da prova pericial realizada.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) Não padece de nulidade a pericial judicial que avalia imóvel, por ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, posto que o ato transcorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e, ainda, que houve a oportunidade de impugnação, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares.
(...) No tocante à discussão acerca da legalidade da perícia, em face à alegação de ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, posiciono-me no sentido de ausência de vício, pois não se demonstrou, a meu viso, revigorando os termos já utilizados, quais sejam: de que a perícia ocorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e que, diante disso, em havendo a oportunidade de impugnação do laudo, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares, qualquer prejuízo decorrente da não intimação, que pudesse dar ensejo a nulidade pretendida”. (g.n) (id 74093454)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“(...) 2. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de nulidade dos atos praticados na carta precatória expedida para a avaliação de imóvel, diante da alegação de ausência de intimação prévia da executada sobre a avaliação e o laudo pericial.
No particular, o Tribunal local assim concluiu (fls. 898-900, e-STJ): "O pedido dos agravantes para que seja decretada a nulidade dos atos praticados na Carta Precatória expedida nos autos, onde fora realizada a avaliação dos imóveis penhorados nos autos, não merece acolhida. De fato, conforme ponderado pelo MM. Juízo "a quo", na decisão agravada, o laudo foi elaborado por perito judicial nomeado pelo Juízo deprecado para o fim de avaliar o bem penhorado, não se tratando de produção de prova pericial prevista nos artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil, mas de avaliação que se enquadra nos termos dos artigos 870 e seguintes do CPC/2015, razão pela qual não era mesmo caso de se oportunizar às partes a prévia formulação de quesitos e nomeação de assistentes técnicos.
De outro lado, ao contrário do alegado pelos agravantes, a decisão do MM. Juízo deprecado determinou a avaliação, entendendo desnecessária a expedição de ofício à origem, uma vez que o acompanhamento da precatória poderia se dar pelo sistema informatizado. Outrossim, a perícia foi devidamente realizada, resultando na avaliação do valor de mercado para os imóveis localizados na praça de São Miguel Arcanjo (fls. 642 e 668/670, 671/812, autos originários).
(...)Embora apresentem irresignação quanto à avaliação realizada nos imóveis localizados em São Miguel Arcanjo, verifica-se que os agravantes não trouxeram qualquer elemento a inferir que a avaliação foi errônea, seja por seus critérios, seja por qualquer outra ilegalidade, limitando-se a dizer que não foram intimados dos atos lá praticados.
(...) Assim, na falta de demonstração de elementos a indicar erro do valor de mercado dos bens, ou eventual prejuízo, não há que se modificar a decisão agravada." Verifica-se que o acórdão recorrido consignou que, no caso de avaliação por perito judicial, nos moldes do art. 870 e seguintes do CPC/15, não há previsão de intimação prévia da parte para oferecimento de quesitos ou nomeação de assistente técnico e que não houve falha na intimação dos patronos dos recorrentes sobre os andamentos da carta precatória na qual foi realizada a avaliação do imóvel.
Ainda, o acórdão recorrido asseverou que os recorrentes tiveram a oportunidade de se insurgir contra o valor atribuído ao bem pelo avaliador do juízo, não havendo que se falar em prejuízo.
Nesse diapasão, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, - pas de nullité sans grief - em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.
(...)A propósito, precedentes:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES À PENHORA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, BEM COMO DO DIA, HORA E LOCAL DA ALIENAÇÃO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR PREÇO VIL. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 3. Não é possível, na via do recurso especial, o reexame das premissas fáticas nas quais se apoiou o Tribunal local para decidir, pois a tanto se opõe a Súmula no 7 do STJ. (...) 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1587058/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/03/2018). Do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.” (AREsp 1765389, Ministro MARCO BUZZI, publicado 24/05/2021”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 474 CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça